Tribunal: TJDFT
Processo: 0037758-15.1998.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037758-15.1998.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LADISLINA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, OSIAS PERES DA COSTA, ESPOLIO DE NILDA QUITANDEIRA CALDAS, DAISY DIAS GUIMARAES, ANTONIA ALVES DOS REIS, GENIVALDO DE BARROS MOURA, ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VASCONCELOS, RONALDO CARDOSO GARCIA FILHO, JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL, MIRIAM LIRA DE ABREU PERES, FERNANDA MARIA BONILHA KLEIN, ROLAND KLEIN JUNIOR, JAILSLENE TEIXEIRA FERREIRA, SILVIO ANTONIO ZUPPA, PATRICIA MACEDO DOS SANTOS, ROSANA DA SILVA SANTOS, MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS, MARIA LIMEIRA DE ARAUJO, CONDOMINIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS, EURICE DE SOUZA, EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, FERNANDO JOSE POZZI DE VASCONCELOS CRUZ, JOEL FELIX DE ARAUJO, MARIA MARTINS FREIRE ARAUJO, MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, ALCINEA MULLER DE SOUZA, EURICE DE SOUZA, FATIMA APARECIDA BERNARDES, LUCILA LIMA DA MOTA RAMALHO, DINA CORRÊA COSTA, JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES, ESPOLIO DE FRANCISCA LIMA OLIVEIRA BRANDAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O LADISLINA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, OSIAS PERES DA COSTA, ESPOLIO DE NILDA QUITANDEIRA CALDAS, DAISY DIAS GUIMARAES, ANTONIA ALVES DOS REIS, GENIVALDO DE BARROS MOURA, ESPOLIO DE PAULO ROBERTO VASCONCELOS, RONALDO CARDOSO GARCIA FILHO, JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL, MIRIAM LIRA DE ABREU PERES, FERNANDA MARIA BONILHA KLEIN, ROLAND KLEIN JUNIOR, JAILSLENE TEIXEIRA FERREIRA, SILVIO ANTONIO ZUPPA, PATRICIA MACEDO DOS SANTOS, ROSANA DA SILVA SANTOS, MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS, MARIA LIMEIRA DE ARAUJO, CONDOMINIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS, EURICE DE SOUZA, EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, FERNANDO JOSE POZZI DE VASCONCELOS CRUZ, JOEL FELIX DE ARAUJO, MARIA MARTINS FREIRE ARAUJO, MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, ALCINEA MULLER DE SOUZA, EURICE DE SOUZA, FATIMA APARECIDA BERNARDES, LUCILA LIMA DA MOTA RAMALHO, DINA CORRÊA COSTA, JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES e ESPOLIO DE FRANCISCA LIMA OLIVEIRA BRANDAO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76452533. Neste contexto, dê-se vista ao Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator